Tribunal: TJSP
Processo: 1506090-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Recursos ministerial e defensivo - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime prisional - Elevação da pena-base do delito de roubo - Necessidade - Crime praticado com o emprego de arma branca - Compensação integral, entretanto, da confissão espontânea com a reincidência,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO DOLOSA - Recursos ministerial e defensivo - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime prisional - Elevação da pena-base do delito de roubo - Necessidade - Crime praticado com o emprego de arma branca - Compensação integral, entretanto, da confissão espontânea com a reincidência, eis que ambas são circunstâncias preponderantes e equivalentes na dicção do artigo 67 do Código Penal - Regime prisional inicial fechado devido à espécie - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante VANDILSON MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de fixar a pena final do réu
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte
e dois) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a r. sentença recorrida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
2/8
Apelação c/Revisão no 1506090-81.2019.8.26.0228
Juízo de origem: 13a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Vandilson
Monteiro da Silva
Juiz de 1a Instância: Cláudio Juliano Filho
Voto no 13.052
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
SIMPLES
E
RECEPTAÇÃO DOLOSA - Recursos ministerial e defensivo -
Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime prisional
- Elevação da pena-base do delito de roubo - Necessidade -
Crime praticado com o emprego de arma branca - Compensação
integral, entretanto, da confissão espontânea com a reincidência,
eis que ambas são circunstâncias preponderantes e equivalentes
na dicção do artigo 67 do Código Penal - Regime prisional
inicial fechado devido à espécie - Recursos parcialmente
providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da r. sentença de fls.
124/130, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Vandilson Monteiro da Silva como incurso nas penas do artigo 157, caput,
e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial fechado, 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso legal.
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelam.

O primeiro requer a elevação da pena do delito de roubo com
a majoração da base pelo emprego de arma branca e a preponderância da
agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão (fls. 139/140).
O réu, por sua vez, pleiteia a absolvição apenas do delito de
receptação dolosa por insuficiência de provas. De forma subsidiária, busca a
desclassificação desse crime para a modalidade culposa e a redução da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
3/8
(fls. 147/156).
Os recursos foram recebidos (fls. 130) e regularmente
contrariados (fls. 143/146 e 161/162).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento apenas do recurso ministerial, desprovendo-se o defensivo (fls.
177/180).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
A
autoria
e
materialidade
do delito de roubo são
incontroversas, tanto que sequer foram questionadas pela defesa do acusado,
que confessou a subtração do telefone celular da vítima, mediante o emprego de
uma faca.

E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o réu
Vandilson Monteiro da Silva, no dia 14 de março de 2019, por volta de 22h30,
na Rua Rego Freitas no 01, na República, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca, 01
(um) telefone celular, da marca Apple, de propriedade da vítima Gabriel
Rodrigues de Oliveira; sendo certo que esse ofendido não teve dúvidas em
reconhecê-lo em juízo como o autor do crime (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 120/130).
Quanto ao delito de receptação dolosa, também ficou
demonstrado nos autos que o réu, em data incerta, entre os dias 23 de fevereiro
e 14 de março de 2019, em local não sabido, na cidade e Comarca de São
Paulo/SP, recebeu, em proveito próprio, 01 (um) telefone celular, da marca
Samsung, de propriedade da outra vítima Luís Alberto de Lima Lengruber, coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
4/8
que sabia ser produto de crime anterior.
A materialidade desse delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 16/19, apreensão descrita a fls. 20, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente inconteste.
Na delegacia, o réu permaneceu silente (cf. interrogatório de
fls. 09).
Em juízo, negou laconicamente que tinha ciência da origem
ilícita do outro telefone celular apreendido em seu poder (cf. audiência realizada
por meio audiovisual a fls. 120/130).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do apelante também por esse delito a ele irrogado na denúncia.
Realmente, o policial militar Janfrancklin Cerqueira de Souza
e Iago Romão Diniz relataram que, no dia dos fatos, foram acionados por uma
testemunha que viu um indivíduo armado na rua. Diante disso, seguiram em
direção ao caminho por ela informado, onde viram réu e vítima correndo, e
imediatamente realizaram a abordagem. Em poder do acusado, de acordo com
eles, encontraram 01 (uma) faca e 02 (dois) telefones celulares, sendo que um
pertencia a esse ofendido e outro se tratava de produto de crime anterior (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 120/130).
A vítima Luís Alberto de Lima Lengruber, a seu lado,
confirmou a subtração de seu telefone celular, mas não reconheceu o réu como o
autor da subtração (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 90/91).
Já o auto de fls. 20 dá conta da apreensão do telefone celular
dessa vítima com a prisão em flagrante do réu, tal como relatado pelo policial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
5/8
juízo.
Ora, como se sabe, "para que se admita a existência da
receptação dolosa é necessária a evidência segura de que o agente
conheça de fato a procedência criminosa das coisas que adquire ou recebe
de outrem. Para a configuração da receptação dolosa indispensável é o dolo
direto, não bastando nem mesmo o dolo eventual" (in RTJE 45/326).
No caso em apreço, ficou evidenciado, de maneira
inequívoca, que o acusado realmente recebeu o telefone celular mencionado na
denúncia, em proveito próprio ou alheio, tendo plena ciência da sua origem
criminosa.
Nenhuma prova foi produzida por ele de forma a demonstrar
que efetivamente o adquiriu de maneira lícita e que desconhecia a existência de
qualquer irregularidade em relação ao bem, como por ele aduzido somente em
juízo, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Não bastasse isso, ele foi preso após praticar um roubo,
justamente de um telefone celular, de modo que é improvável que não soubesse
da origem espúria do bem.
Em suma, comprovadas a autoria e materialidade também do
delito de receptação, bem como o elemento subjetivo do tipo, a condenação do
réu, nos exatos termos da denúncia, era mesmo a solução correta para o caso
em questão, sendo inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação postulada
pela defesa.
Com essa conclusão, passa-se à análise das penas do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
6/8
A base do delito de roubo deve mesmo ser elevada, conforme
pretendido pela acusação, na medida em que houve emprego de arma branca na
intimidação da vítima Gabriel, o que realmente justifica a valoração negativa
como circunstância desse crime, razão pela qual aplico o aumento de 1/6 (um
sexto), perfazendo a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). LEI N. 13.654/18. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. PENA-BASE.
PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL COM
FUNDAMENTO
EM
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
INVIABILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MAJORAÇÃO
FUNDAMENTADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. DE OFÍCIO. II - A Lei n. 13.654/18 retirou o
emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo.
Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a
nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do
art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único, do CP. III - O emprego de arma
branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo,
poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as
circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018).
Na etapa intermediária, conservo a atenuante da confissão
espontânea, visto que o réu admitiu a imputação do crime de roubo na sua
totalidade, inclusive com emprego de arma branca (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fls. 134 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
além da Súmula 545 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
7/8
E presente a agravante da reincidência (cf. fls. 04 do apenso
próprio e artigo 61, inciso I, do Código Penal), entendo que esta deve ser
integralmente compensada com aquela atenuante, por se tratarem de
circunstâncias, no meu ponto de vista e a despeito do entendimento diverso do
Representante do Ministério Público, preponderantes e equivalentes na dicção do
artigo 67 do Código Penal.
Confira-se, a respeito da compensação acima efetivada, o v.
aresto do Col. Superior Tribunal de Justiça: "Por envolver a personalidade dos
agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante
e deve ser compensada com a agravante da reincidência" (HC 288.910/SP,
6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 21.10.2014).
Sendo assim, a pena permanece em 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal.
Para o delito de receptação, a base foi assentada no piso
legal; e, já na etapa intermediária, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) pela
reincidência do réu, perfazendo uma pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Aplicando-se, finalmente, a regra do concurso material (cf.
artigo 69, caput, do Código Penal), a pena do acusado resultará em definitivo em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte
e dois) dias-multa, no piso legal, à míngua de outras modificadoras.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, igualmente
merece ser preservado, único cabível ao caso concreto, tendo em conta a
comprovada reincidência do réu (específica, por sinal), a demonstrar maior
periculosidade, visto que a condenação anterior e definitiva não foi suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506090-81.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
8/8
frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime
prisional mais brando (cf. artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal);
tanto que a defesa sequer pediu a sua mitigação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de fixar a pena final do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no piso legal; preservada,
no mais, a r. sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator